Tribunal: TJSP
Processo: 2132955-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO - EXECUÇÃO - Decisão agravada declarou nula a citação e determinou "a devolução do prazo para a apresentação de embargos", e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.038,18, depositado em conta corrente de titularidade do Executado - Bloqueado o valor de R$ 7.038,18 porque ausente o pagamento do débito exequendo após o transcurso do prazo de três dias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO - EXECUÇÃO - Decisão agravada declarou nula a citação e determinou "a devolução do prazo para a apresentação de embargos", e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.038,18, depositado em conta corrente de titularidade do Executado - Bloqueado o valor de R$ 7.038,18 porque ausente o pagamento do débito exequendo após o transcurso do prazo de três dias da citação (artigo 829, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil) - Apesar de reconhecida a nulidade da citação, cabível a manutenção da indisponibilidade do valor (pois indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução nos autos dos embargos à execução, o que possibilita o prosseguimento da execução e a prática de atos expropriatórios contra o Executado) - RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132955-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ FELIPE
DE PINHO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 350 TOWER MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132955-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Regional do Butantã - 2a Vara Cível
Processo número: 1008390-03.2019.8.26.0704
MMa. Juíza da causa: Monica Lima Pereira
Agravante: Luiz Felipe de Pinho
Agravado: Condomínio Edifício 350 Tower Morumbi
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO -
EXECUÇÃO - Decisão agravada declarou nula a citação e
determinou “a devolução do prazo para a apresentação de
embargos”, e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de
R$ 7.038,18, depositado em conta corrente de titularidade do
Executado - Bloqueado o valor de R$ 7.038,18 porque
ausente o pagamento do débito exequendo após o transcurso
do prazo de três dias da citação (artigo 829, caput e parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil) - Apesar de
reconhecida a nulidade da citação, cabível a manutenção da
indisponibilidade do valor (pois indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo à execução nos autos dos
embargos à execução, o que possibilita o prosseguimento da
execução e a prática de atos expropriatórios contra o
Executado)
-
RECURSO
DO
EXECUTADO
IMPROVIDO
Voto n° 26228
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Monica Lima Pereira (cópias de fls.26/27), que, nos
autos da “ação de execução de título extrajudicial”, declarou nula a citação e determinou “a
devolução do prazo para a apresentação de embargos”, e indeferiu o pedido de desbloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132955-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do valor de R$ 7.038,18, depositado em conta corrente de titularidade do Executado (“eis
que plenamente cabível a realização do arresto no presente procedimento”).
Alega que a nulidade da citação enseja o desbloqueio do valor, e
que incabível a constrição de seus ativos financeiros. Pede o provimento do recurso, para o
desbloqueio do valor de R$ 7.038,18.
A decisão de fls.65 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.69/74.
É a síntese.
Os documentos de fls.123/124 dos autos da ação originária
demonstram que bloqueado o valor de R$ 7.038,18, de conta bancária de titularidade do
Executado (em 03 de março de 2020), porque ausente o pagamento do débito exequendo
após o transcurso do prazo de três dias da citação, nos termos do artigo 829, caput e
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil (“O executado será citado para pagar a
dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o. Do mandado de citação constarão,
também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com
intimação do executado”).
Contudo, reconhecida a nulidade da citação, de modo que restituído
o prazo para apresentação de embargos à execução quando do comparecimento espontâneo
do Executado (artigo 239, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil), e mantida a
indisponibilidade do valor (cópias de fls.26/27).
Dessa forma, o bloqueio do valor tem natureza jurídica de arresto,
que configura “tutela de urgência de natureza cautelar” (artigo 301 do Código de Processo
Civil) e “consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de
uma futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar o seu patrimônio
ou tornar-se insolvente1”, que exige a comprovação da existência do débito (fumus boni
iuris) e da prática de atos pelo devedor tendentes à insolvência, no intuito de ocultar o
patrimônio e inadimplir o valor devido (periculum in mora).
1 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 8a ed. São Paulo: Saraiva
2017, página 393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132955-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Apesar de, em tese, inexistir intuito de ocultação patrimonial do
Executado, consta dos embargos à execução (Processo número
1003344-
96.2020.8.26.0704) decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução
(proferida em 20 de julho de 2020 fls.73 dos autos dos embargos à execução2).
Em consequência, porque cabível o prosseguimento da execução e
a prática de atos expropriatórios contra o Executado, e porque ausente o pagamento do
débito exequendo, de rigor a manutenção da indisponibilidade do valor bloqueado (R$
7.038,18), em observância ao princípio da efetividade do processo.
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
2 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=JK00033ZW0000&processo.foro=704&uuidCaptcha
=sajcaptcha_9019672848dd44a7995d7415fc9da4af